Tribunal: TJPA
Processo: 0827684-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827684-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MACIAS DE BARROS, MARIA DO SOCORRO MACIAS DE BARROS, GERSON LIRA BARROS, MARIA CANDIDA BARROS DE MENEZES, ROSA CRISTINA BARROS RAMOS

AGRAVADO: SOFIA MACIAS BARROS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de nulidade de doação. Os agravantes alegam que o genitor doou a integralidade do único imóvel da família a apenas uma das filhas (agravada), por instrumento particular, sem a vênia da esposa (meeira) e em desrespeito à legítima dos demais herdeiros necessários.

2.

A decisão agravada entendeu necessária a dilação probatória. Os recorrentes buscam a reforma para impedir a alienação do bem e assegurar a posse a um dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a doação de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos por instrumento particular padece de nulidade por vício de forma; (ii) verificar a necessidade de outorga uxória para doação de bem comum no regime de comunhão universal; (iii) avaliar se a doação da totalidade do patrimônio configura doação inoficiosa; e (iv) definir se direitos possessórios sobre benfeitorias em terreno de marinha integram o acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade do negócio jurídico que visa à transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos exige escritura pública, conforme o art. 108 do Código Civil, sendo nulo o ato realizado por instrumento particular.
5. É nula a doação de bem imóvel realizada sem a vênia conjugal quando o doador é casado sob o regime de comunhão universal de bens, ex vi do art. 1.647, I, do Código Civil.
6. A doação inoficiosa é aquela que excede o que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, sendo nula a parte que invade a legítima dos herdeiros necessários (art. 549, CC).

7. Embora a propriedade do solo em terrenos de marinha pertença à União, a posse e as benfeitorias possuem valor econômico e integram o acervo hereditário pelo Princípio da Saisine (art. 1.784, CC), sendo passíveis de proteção contra atos que visem excluir coerdeiros da partilha.

8. A obtenção de título administrativo de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) pela donatária não afasta a probabilidade do direito dos demais herdeiros, uma vez que o título decorre da fruição do imóvel originada do ato de doação impugnado.
9. O perigo de dano reside no risco de alienação do imóvel a terceiros e na prática de atos que alterem o estado de fato do bem antes do deslinde da ação principal.

10. O pedido de manutenção de posse direta em sede de ação declaratória/petitória exorbita os limites da lide, devendo a proteção possessória fática ser discutida em via processual própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É nula a doação de bem imóvel realizada por instrumento particular, sem outorga uxória e que ultrapassa a metade disponível do patrimônio do doador, ferindo a legítima dos herdeiros necessários. 2. Os direitos de posse e benfeitorias sobre imóveis situados em terrenos de marinha integram o espólio e transmitem-se aos herdeiros por força da saisine, sendo nula a doação que vise a exclusão de coerdeiros. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser determinada a indisponibilidade do bem para assegurar o resultado útil da futura partilha.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 166, 541, 549, 1.647, 1.784 e 1.791; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1125616/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.06.2015; TJ-PA, AC 0027377-32.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 07.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827684-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: JOSE MACIAS DE BARROS, MARIA CANDIDA BARROS DE MENEZES, MARIA DO SOCORRO MACIAS DE BARROS, GERSON LIRA BARROS e ROSA CRISTINA BARROS RAMOS

AGRAVADA: SOFIA MACIAS BARROS DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
JOSE MACIAS DE BARROS e OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Doação Inoficiosa
(Processo nº 0906817-87.2025.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos ora Agravantes contra a Agravada,
SOFIA MACIAS BARROS DA CUNHA
.

Na exordial do feito de origem, os autores, ora Agravantes, narram que são filhos e netos (por representação de Renato Macias de Barros, falecido em 09/11/2025) do Sr.
Manoel Costa de Barros
e da Sra.
Maria Cândida Macias
, casados desde o ano de 1941 sob o
regime de comunhão universal de bens
.

Informam que o casal adquiriu, na constância do matrimônio, o imóvel urbano situado na Avenida Bernardo Sayão, nº 3911, Bairro Condor, em Belém/PA. Relatam que, após o falecimento dos patriarcas, foram surpreendidos pela conduta da requerida, ora Agravada, que passou a alegar a titularidade exclusiva do bem com base em um suposto
"Contrato Particular de Doação"
, no qual o genitor teria transferido a integralidade do imóvel apenas a ela, sem qualquer ressalva quanto à legítima dos demais herdeiros necessários.

A causa de pedir na ação de origem fundamenta-se na
nulidade absoluta
do referido ato jurídico por triplo vício:

Vício de Solenidade (Art. 108, CC):
O ato foi instrumentalizado por documento particular, malferindo a exigência de escritura pública para imóveis de valor superior a 30 salários-mínimos;

Ausência de Outorga Uxória (Art. 1.647, I, CC):
A doação teria sido realizada unilateralmente pelo genitor enquanto a esposa (meeira) ainda era viva, sem a vênia desta, o que é vedado no regime de comunhão universal;

Inoficiosidade da Doação (Art. 549, CC):
A liberalidade atingiu a totalidade do patrimônio do doador, avançando sobre a quota parte indisponível destinada aos demais herdeiros necessários.

Sustentaram, ainda, a urgência da medida liminar sob o argumento de que a Agravada, valendo-se do referido título nulo, procedeu à
troca das fechaduras do imóvel
, impedindo o acesso dos demais coerdeiros e proferindo ameaças de alienação do bem a terceiros, o que frustraria eventual partilha futura.

Ao analisar o pleito de tutela de urgência, o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada (Id. 163304861),
indeferindo a liminar
. O magistrado de primeiro grau fundamentou que as alegações de nulidade e a caracterização da doação inoficiosa demandariam "maior dilação probatória", entendendo que os pressupostos do art. 300 do CPC não estavam suficientemente evidenciados naquele momento inicial, sobretudo pela necessidade de formação do contraditório para apurar o regime de bens e a extensão do patrimônio do doador.

Transcrevo a decisão agravada:

D E C I S Ã O / M A N D A D O

Vistos.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Doação Inoficiosa c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
JOSE MACIAS DE BARROS e outros
, em face de
SOFIA MACIAS BARROS DA CUNHA
, na qual os autores alegam, em síntese, a nulidade de suposta doação integral de imóvel urbano, sob o argumento de violação à legítima dos herdeiros necessários, inobservância da forma legal exigida para doação de bem imóvel e realização do ato quando a meeira ainda era viva.

Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para impedir a alienação ou locação do imóvel objeto da lide, bem como para assegurar a manutenção da posse em favor de um dos herdeiros, além do reconhecimento da prioridade na tramitação do feito.

É o relatório. Decido.

Defiro a Prioridade na Tramitação do presente feito, devendo ser procedida a devida anotação no sistema, com a adoção das providências administrativas necessárias.

A concessão da tutela provisória de urgência exige, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, embora as alegações deduzidas na inicial revelem controvérsia juridicamente relevante, especialmente quanto à validade da suposta doação e à eventual caracterização de doação inoficiosa, não se mostram suficientemente evidenciados, neste momento inicial, os pressupostos autorizadores da medida de urgência.

A análise da nulidade do negócio jurídico alegado, seja por ausência de escritura pública, violação à legítima ou disposição de bem comum sem o consentimento da meeira, demanda maior dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, sobretudo para apuração das circunstâncias do ato de doação, do regime de bens do casal, da extensão do patrimônio do doador à época e da efetiva situação possessória do imóvel.

Ademais, as providências liminares pretendidas possuem nítido caráter satisfativo e potencialmente irreversível, especialmente no que se refere à manutenção da posse e à restrição ampla ao direito de disposição do bem, o que recomenda cautela na sua concessão, sob pena de antecipação indevida dos efeitos do provimento final.

Assim, ausente, por ora, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se o indeferimento da tutela postulada, sem prejuízo de reexame após a oitiva da parte ré ou diante da superveniência de novos elementos probatórios.

Ressalto, contudo, que o indeferimento do pedido de tutela antecipada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Ante o exposto,
INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência
, formulado na inicial, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de nova apreciação após a formação do contraditório;

Deixo de designar audiência de conciliação, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o que não impede que, a qualquer momento, as partes apresentem proposta de acordo nos autos ou requeiram a realização de audiência.

Cite-se a parte ré para oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém, data de assinatura no sistema.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões recursais, alega a parte autora que:

Foi ajuizada Ação Declaratória de Nulidade de Doação Inoficiosa pelos Agravantes, visando anular contrato de doação de imóvel situado na Avenida Bernardo Sayão, nº 3911, Belém/PA.

A doação é nula por diversos fundamentos:

Ter sido feita por
instrumento particular
, em violação ao art. 108 do Código Civil (vício de forma);

Por
violar a legítima dos herdeiros necessários
, nos termos do art. 549 do CC (doação inoficiosa);

Por
dispor de bem comum sem a anuência da meeira
, já que o doador era casado sob o regime de comunhão universal de bens, tornando o ato nulo de pleno direito (falta de outorga uxória).

A decisão agravada negou a tutela de urgência sob o fundamento de que a controvérsia exigiria dilação probatória e que as medidas pretendidas seriam de natureza satisfativa e irreversível.

No entanto, o Agravante alega haver há prova documental robusta nos autos, sendo desnecessária produção de provas adicionais para a concessão da tutela, pois trata-se de nulidade absoluta, aferível de plano.

Argumenta que:

A nulidade do ato é manifesta, sendo desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria documentalmente comprovada;

A ausência de anuência da meeira, viva à época da doação, compromete o negócio jurídico;

A ausência de escritura pública para bem de valor superior a 30 salários-mínimos configura infração ao art. 108 do CC, tornando o contrato nulo;

A ausência de data no contrato compromete a análise de legalidade do ato e a capacidade das partes;

A doação viola a legítima dos herdeiros necessários, uma vez que transfere a integralidade do bem à Agravada;

O perigo de dano é atual e concreto, pois a Agravada já trocou as fechaduras do imóvel, ameaça retirar o atual possuidor (Sr. Manoel), e há risco de alienação do bem a terceiros.

Sustenta ainda que:

O indeferimento da tutela de urgência inverteu a lógica do
periculum in mora
, protegendo o ilícito e desamparando o direito hereditário;

A tutela pretendida tem natureza conservativa e não satisfativa, pois visa apenas impedir a disposição do bem até decisão definitiva.

Por fim, requer que:

Seja concedida
tutela recursal
(art. 1.019, I do CPC), para que:

a Agravada se abstenha de vender, prometer vender, alugar, ceder ou onerar o imóvel situado na Avenida Bernardo Sayão, nº 3911, Belém/PA;

seja assegurada a manutenção da posse do imóvel ao Sr. Manoel;

seja fixada multa diária em caso de descumprimento.

Em 23/01/2026, proferi a decisão de
Id. Num. 33116121
, concedendo o efeito ativo ao Agravo de Instrumento ora em análise, restando o
decisum
assim ementado:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA, AFRONTA À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS E FALTA DE ANUÊNCIA DA MEEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa (proc. nº 0906817-87.2025.8.14.0301).

2. Os agravantes alegam a nulidade de contrato de doação de imóvel situado na Avenida Bernardo Sayão, nº 3911, Belém/PA, por: (i) ausência de escritura pública (art. 108 do CC); (ii) violação à legítima dos herdeiros necessários (art. 549 do CC); (iii) inexistência de consentimento da meeira, viva à época da doação, tratando-se de bem comum (arts. 1.647 e 1.659 do CC).

3. Argumentam que a negativa da tutela de urgência favorece conduta ilícita e expõe o bem ao risco de alienação, pois a agravada já promoveu atos possessórios lesivos, como troca de fechaduras e ameaça de retirada do atual possuidor.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em caso de doação de imóvel com indícios de nulidade absoluta; e (ii) saber se a ausência de escritura pública, a violação à legítima hereditária e a falta de anuência da meeira comprometem, de plano, a validade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

5. Restou demonstrado nos autos que a doação foi celebrada por instrumento particular, em desacordo com o art. 108 do Código Civil, sendo presumido que o valor do bem supera trinta salários-mínimos.

6. Comprova-se ainda que o doador era casado sob regime de comunhão universal de bens e que a meeira estava viva à época da doação, sem que haja prova de sua anuência (arts. 1.647 e 1.659 do CC), o que compromete a validade do ato.

7. A doação da integralidade do bem a uma única herdeira, em detrimento dos demais, indica possível violação à legítima, em afronta ao art. 549 do CC, cuja nulidade é absoluta e pode ser reconhecida de plano.

8. O perigo de dano é evidente diante da ameaça de retirada do atual possuidor, da troca de fechaduras e do risco de alienação do imóvel, fatos que justificam a tutela de urgência para assegurar o status quo da posse e a indisponibilidade do bem.

9. A medida pleiteada tem natureza conservativa, não satisfativa, voltando-se à preservação da utilidade da decisão final.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Deferido o pedido de tutela recursal para determinar que a agravada: (i) se abstenha de vender, prometer vender, alugar, ceder ou onerar o imóvel situado na Av. Bernardo Sayão, nº 3911, bairro Jurunas, Belém/PA; (ii) mantenha a posse atual do imóvel conforme exercida pelo Sr. Manoel, até ulterior decisão.

11.
Tese de julgamento
: “1. A doação de bem imóvel sem escritura pública, com violação à legítima e sem anuência da meeira, casado o doador sob o regime de comunhão universal de bens, é nula de pleno direito. 2. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para preservar a posse e impedir atos de disposição do bem até decisão final.”

Dispositivos legais citados
: CPC, arts. 300 e 297; CC, arts. 108, 541, 549, 1.647, 1.659, 1.784 e 1.791.

Esta Relatora, portanto, deferiu o pedido de tutela recursal para determinar que a Agravada se abstivesse de alienar ou onerar o imóvel, bem como para garantir a manutenção da posse em favor do Sr. Manoel de Souza Barros (ocupante atual e herdeiro), sob pena de multa diária.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 33407417), arguindo, preliminarmente, a inexistência de objeto da doação, sob o argumento de que o imóvel seria uma "benfeitoria precária" (casa de madeira) em terreno de marinha pertencente à União Federal. No mérito, defende a validade da sua posse por ter obtido Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) junto à SPU, alegando que o título é novo e desvinculado da ocupação anterior do genitor.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em se tratando de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória que indefere o pedido de tutela de urgência ou que deixa para apreciar o pedido liminar apenas após a defesa do réu, a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

A controvérsia recursal gira em torno da validade de doação de bem imóvel supostamente realizada em afronta a normas cogentes do ordenamento civil, notadamente os artigos 108, 541 e 549 do Código Civil, bem como da urgência na proteção patrimonial enquanto se aguarda o deslinde da ação principal.

Adianto que
a razão assiste parcialmente aos Recorrentes
. Senão, vejamos.

1. Da Nulidade por Vício de Forma e Falta de Outorga Uxória

Compulsando os autos, verifica-se que o "Contrato de Doação" (Id. 163206990 - processo de origem) foi celebrado por meio de
instrumento particular
. O Código Civil, em seu art. 108, é categórico ao estabelecer que a escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Ademais, resta incontroverso que o doador era casado sob o regime de
comunhão universal de bens
. O art. 1.647, inciso I, do Código Civil, proíbe expressamente a alienação ou gravação de ônus real sobre bens imóveis sem a autorização do outro cônjuge, ressalvado o regime de separação absoluta.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reforça a nulidade do ato em tais circunstâncias:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO PELO VARÃO, COMO PROMITENTE VENDEDOR, QUANDO OS CÔNJUGES ESTAVAM SEPARADOS JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA . INCIDÊNCIA DAS REGRAS QUE REGEM O CONDOMÍNIO COMUM. ALIENAÇÃO DA COISA COMUM, COM TRANSMISSÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE CONSENSO DOS CONDÔMINOS ( CC/1916, ARTS. 623, III, 628 E 633; CC/2002, ART . 1.314). REGISTRO IMOBILIÁRIO DO NEGÓCIO. NULIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O compromisso de compra e venda de imóvel foi firmado pelo varão, como promitente vendedor, quando os cônjuges já estavam separados judicialmente, pendente, porém, a partilha de bens do casal. 2 . Nessa situação, os bens passam a ser regulados segundo as regras do condomínio. Não pode o condômino alienar uma parte específica do bem, ainda que divisível, sem a concordância dos demais coproprietários (CC/1916, art. 641; CC/2002, art. 1 .321). Na hipótese de alienação da coisa comum sem o consentimento dos demais condôminos, a venda é ineficaz em relação a eles, somente subsistindo se, em eventual ação divisória entre os condôminos, o quinhão acabar por ser deferido ao alienante. 3. Na hipótese de alienação da coisa comum sem o consentimento dos demais condôminos, não é possível ao alienante dar a posse, uso ou gozo da propriedade comum a estranho adquirente (terceiro) sem o consentimento dos demais condôminos (CC/1916, arts . 623, 628 e 633; CC/2002, art. 1.314). 4 . Eventualmente, no caso de posterior realização de partilha amigável entre os condôminos, ou de partilha judicial, relativa a litígio entre os condôminos, aquele anterior negócio (compromisso) poderia vir a ser confirmado em maior alcance. 5. No presente caso, tem-se inviável pretensão de um terceiro, o promitente adquirente, de obrigar que a partilha entre condôminos se realize de determinada forma, diversa daquela almejada por um dos cônjuges, justamente aquele relativamente a quem não tem o adquirente relação jurídica contratual firmada. 6 . Não há como subsistir o compromisso de compra e venda, firmado sem outorga uxória, senão em seus efeitos meramente obrigacionais, ou seja, com validade exclusivamente entre as partes dele signatárias, não afetando os direitos do consorte (condômino). 7. Impõe-se a declaração de nulidade de registro imobiliário que padece de irregularidade por ausência de outorga uxória ou de consenso entre os condôminos, quanto à alienação prometida a terceiro, com o devido cancelamento. 8 . Recurso especial provido em parte.

(STJ - REsp: 1125616 BA 2009/0129430-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais estaduais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - FIANÇA - OUTORGA UXÓRIA - OBRIGATORIEDADE - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA GARANTIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, é vedado a um dos cônjuges prestar fiança sem a anuência do outro. A não observância do disposto no referido artigo conduz à anulabilidade do ato jurídico, conforme dispõe o art . 1.649, do mesmo diploma legal - A fiança prestada pelo cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens, sem a devida outorga uxória, é anulável, e não induz apenas à ineficácia do título em relação ao cônjuge que não consentiu, mas torna insubsistente toda a garantia - Não tendo havido anuência da autora, a fiança prestada por seu esposo é nulo, nos estritos termos da legislação civil e amparado no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 50401717020218130702, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXORIA - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1 .649, do CC/02, o prazo para a anulação de doação de bem imóvel de ascendente para descendente, sem a outorga uxória, é de dois anos, contados do fim da sociedade conjugal. 2. Nos termos do art. 197, I, do CC/02, não ocorre prescrição entre cônjuges, aqui compreendido também os companheiros, na constância da sociedade conjugal . 3. Tratando-se de união estável, na falta de contrato escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual um convivente não pode, sem a anuência do outro, alienar/doar os bens imóveis, nos termos dos artigos 1.647 e 1.725 do CC/02 . 4. Considerando que a transferência/doação do imóvel, bem como dos semoventes descritos na inicial foram realizados na constância da união estável e sem a participação e anuência de ambos os condôminos (companheiros), deve ser anulado o negócio jurídico, ante a ausência de requisito de validade do ato.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014825920218130280, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024)

No caso em tela, a ausência de assinatura da esposa do doador e a utilização de instrumento particular em bem de valor econômico relevante conferem altíssima probabilidade ao direito dos Agravantes de verem declarada a nulidade do ato.

2. Da Doação Inoficiosa e a Proteção da Legítima

A liberdade de testar e de doar encontra limite instransponível na existência de herdeiros necessários. O art. 549 do Código Civil estatui o conceito de
doação inoficiosa
, fulminando com nulidade a parcela da liberalidade que exceder a metade disponível do doador.

A proteção da legítima é instituto de ordem pública, visando a preservação da dignidade da unidade familiar e a igualdade sucessória. No caso concreto, os Agravantes demonstram que o imóvel doado representa a totalidade (ou o quinhão principal) do acervo, configurando o avanço indevido sobre o patrimônio que, por força de lei, deveria ser transmitido a todos os descendentes.

A jurisprudência deste E. TJ/PA é uníssona ao reconhecer em casos análogos ser nula a doação na parte que excede o que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA . AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA DE BEM IMÓVEL. CABÍVEL AOS HERDEIROS NECESSÁRIOS DO TESTADOR. PARTES LEGÍTIMAS. EXCLUSÃO DAS OUTRAS PARTES . PERFEITA. HONORÁRIOS. PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I - Insurgem-se os apelantes contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do arts 3º e 267, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa das partes. II ? Quando o ascendente doa parte de seu patrimônio a um de seus descendentes, tal doação, a princípio, é válida, implicando, simplesmente, o adiantamento da legítima ou herança. O que implica dizer que o referido adiantamento é perfeitamente admitido pela legislação civil, mesmo que tenha sido feito sem o consentimento dos demais herdeiros, já que tal condição não é exigida pela lei, SALVO se o referido adiantamento exceder a parte de que o testador poderia dispor. III - ?Essa doação, que prejudica a legítima, é denominada doação inoficiosa . Insta verificar que o caso é de nulidade absoluta textual (art. 166, VII, do CC), mas de uma nulidade diferente das demais, eis que atinge tão somente a parte que excede a legítima.? A ação pela qual se busca a nulidade dessa doação inoficiosa é conhecida por ?Ação de Redução?. Trata, portanto, a presente ação proposta pelos autores, ora apelantes, de Ação Anulatória de Doação Inoficiosa de Bem Imóvel ou Ação de Redução de Doação Inoficiosa, a qual é prevista em nosso ordenamento jurídico no art . 549 do CCB/2002, acima enumerado, que cabe, sem qualquer sombra de dúvida, àqueles que tem interesse na referida declaração, ou seja, aos herdeiros necessários do testador. IV - Constata-se, pelo exame dos autos, que os autores, ora apelantes, em sua inicial, no item 7 da parte que trata dos ?Fatos e Fundamentos do Pedido?, subitem I, ?Da Doação Inoficiosa?, à fl. 05, alegam, nestes termos: ?Nesse sentido, nos termos da lei civil, havendo herdeiros necessários, a doação perpetrada pela octagenária mãe dos requerentes, Sra. ELZA EMAUZ DOS SANTOS ARRUDA, reputa-se nula no que diz respeito ao excedente da legítima ou à parte que ultrapassa a porção disponível dos bens do doador .? Além, disso, requereram no item 33 de seus pedidos: ?Seja declarada a NULIDADE DA DOAÇÃO INOFICIOSA que fez ELZA EMAUZ DOS SANTOS ARRUDA do imóvel situado à Travessa Benjamin Constant, nº 1.652, nesta cidade de Belém, aos requeridos JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO e MARIA DA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA.?V - Assim, diante da constatação de que o pedido é juridicamente possível, tendo em vista a previsão legal, e que a referida ação foi adequadamente ajuizada e é perfeitamente cabível a eles, na condição de herdeiros necessários, entendo serem os autores, ora apelantes, partes legítimas para a propositura da presente ação. Assim, reformo a sentença quanto a esse aspecto, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê continuidade ao processo . VI - Quanto à parte da sentença que excluiu os Cartórios KÓS MIRANDA e CLETO MOURA da lide, entendo perfeita, tendo em vista que atuaram no exercício de seu dever legal, não vislumbrando qualquer ato ilícito de suas partes. Julgo prejudicado o pedido relativo ao valor dos honorários advocatícios. VII - Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida na parte que trata da ilegitimidade dos autores, declarando-os partes legítimas e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê continuidade ao processo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ-PA - Apelação Cível: 00273773220128140301 9999156840, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2016, 1ª Câmara Cível Isolada)

Portanto, a "dilação probatória" mencionada pelo juízo monocrático mostra-se desnecessária para o deferimento da cautelar, uma vez que a
probabilidade do direito
exsurge da simples confrontação dos documentos acostados com as normas cogentes do Código Civil. A manutenção da decisão agravada implicaria permitir que a Agravada se beneficiasse de um ato ostensivamente nulo para excluir os demais herdeiros da posse de bem que lhes pertence por direito sucessório (art. 1.784, CC - Princípio da
Saisine
).

3. Das Alegações de Terreno de Marinha e a Natureza Jurídica da CUEM

A Agravada sustenta a inexistência de objeto da doação, argumentando que o imóvel original ruiu e que, por se tratar de terreno de marinha (bem público), a ocupação anterior era mera detenção, sendo a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) um título novo e autônomo.
Tal tese, contudo, não subsiste frente ao ordenamento jurídico civil e sucessório.

O entendimento da Agravada de que o imóvel "não existia" juridicamente por ser terreno da União não prospera para fins de afastar a cautelar. Ainda que a titularidade do solo seja da União, a
posse
e as
benfeitorias
possuem valor econômico e integram o acervo hereditário (direitos possessórios).

A jurisprudência do STJ distingue a relação jurídica estabelecida entre o particular e o Poder Público daquela travada exclusivamente entre particulares. Enquanto perante o Estado a ocupação de bem público é precária e caracteriza-se como mera detenção (
Súmula 619/STJ
), no âmbito das relações privadas, tal ocupação ostenta natureza possessória e possui valor econômico, sendo plenamente passível de transmissão
causa mortis
.

Nessa linha, os "direitos de ocupação" e as construções erguidas pelo falecido Sr. Manoel Costa de Barros integram o espólio por força do
Princípio da
Saisine
(Art. 1.784, CC)
, transmitindo-se imediatamente a
todos
os herdeiros no momento do óbito. A tentativa da Agravada de excluir os demais irmãos e sobrinhos, sob o pretexto de que o terreno pertence à União, configura manobra para burlar a legítima sucessória.

Ademais, a obtenção da
CUEM (Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia)
pela Agravada não é um fato isolado ou "título novo" desvinculado da realidade fática anterior. A Agravada só logrou obter referido título administrativo por estar na fruição do imóvel em razão da doação ora impugnada. Se o ato originário (a doação do genitor) for declarado nulo — como indicam as evidências de vício de forma e inoficiosidade — o título administrativo dele decorrente não pode servir de blindagem para a apropriação indébita do patrimônio comum dos herdeiros.

Como bem destaca a doutrina e a jurisprudência, a regularização fundiária de interesse social visa proteger o direito à moradia da entidade familiar, e não privilegiar um herdeiro em detrimento dos demais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Neste juízo de cognição sumária, a existência do título de CUEM em nome da Agravada não afasta a
probabilidade do direito
dos Agravantes, servindo, ao contrário, de reforço ao
perigo de dano
, uma vez que a Agravada utiliza tal documento para se comportar como proprietária exclusiva e afastar os direitos sucessórios dos demais familiares sobre o imóvel que servia de lastro à moradia da família Macias de Barros.

É dizer, o fato de a Agravada ter buscado a regularização administrativa (CUEM) em seu nome não apaga o histórico de que a ocupação se originou do patrimônio/posse do
de cujus
. Permitir a livre disposição do bem antes do julgamento do mérito da ação de nulidade representaria risco de dano irreparável aos demais herdeiros.

4. Do Perigo de Dano

O risco de dano é evidente. Há indícios de atos possessórios hostis (troca de fechaduras) e a possibilidade concreta de venda do imóvel a terceiros de boa-fé, o que dificultaria imensamente a reversão do quadro e a futura partilha. A manutenção do
status quo
é medida de rigor para assegurar a utilidade do provimento final.

As medidas deferidas na liminar recursal são puramente
conservativas
, não implicando em transferência definitiva de propriedade, mas apenas no bloqueio da alienação e na proteção da moradia daquele que já residia no local.

5. Do pedido de manutenção de posse

Por fim, no que tange ao pedido de manutenção de posse em favor do Sr. Manoel de Souza Barros e à fixação de multa astreinte para tal fim, verifico que referida proteção exorbita os limites da presente Ação Declaratória de Nulidade. A discussão acerca do
jus possessionis
(direito de posse fundado no fato da posse) deve ser travada em via processual própria, caso ocorra esbulho ou turbação, não sendo o Agravo de Instrumento em sede de ação petitória/declaratória o instrumento adequado para chancelar proteção possessória fática de forma direta. Assim, a cautela ora concedida deve limitar-se à preservação da integridade do patrimônio e à garantia da futura partilha, mediante a vedação de alienação do bem.

Portanto, deve ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que a
Agravada se abstenha de vender, prometer vender, alugar ou onerar o imóvel situado na Avenida Bernardo Sayão, nº 3911, Belém/PA
, até o trânsito em julgado da ação principal.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para ciência e cumprimento, bem como ao
Cartório de Registro de Imóveis competente
, para averbação da indisponibilidade do bem.

Ressalte-se, por oportuno, que a proteção possessória do imóvel, bem como eventuais pretensões de reintegração ou manutenção fundadas no fato da posse, deverão ser discutidas e comprovadas pelas partes em ação possessória própria, caso assim se entenda necessário.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026